Tribunal: TJSP
Processo: 1000979-09.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Telefonia. Cobrança de multa pela quebra do prazo de fidelização. Abusividade. Sentença de procedência. Apelo da ré. Exame: preliminar de violação da dialeticidade recursal rejeitada. Mera repetição dos argumentos que não implica automaticamente em desconhecimento do recurso. Rescisão do contrato com a ré que

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Telefonia. Cobrança de multa pela quebra do prazo de fidelização. Abusividade. Sentença de procedência. Apelo da ré. Exame: preliminar de violação da dialeticidade recursal rejeitada. Mera repetição dos argumentos que não implica automaticamente em desconhecimento do recurso. Rescisão do contrato com a ré que se deu pela falha na prestação dos serviços. Mora na realização do pedido de portabilidade da Tim para a ré. Multa inexigível. Negativação do nome do autor, pessoa jurídica. Violação da imagem e da honra objetiva. Indenização mantida em R$5.000,00. RECURSO DESPROVIDO.